Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI (Plantão Judicial) Número do processo: 0727775-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANE HELENA BORGES LOPES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO CRISTINA GUILHERME impetrou habeas corpus preventivo em favor de JANE HELENA BORGES LOPES, condenada por sentença transitada em julgado pela prática do crime de peculato por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 312, caput c/c art. 71, do CP), a uma pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa. Argumenta que a paciente é ré primária, com formação superior, que possui um filho autista e uma mãe idosa, que dependem de seus cuidados; que apesar de possuir marido, este trabalha e não pode cuidar do filho e de sua genitora; que sua prisão causará “[...] colapso imediato da rotina dos cuidados [...]”, com risco à vida e integridade física e emocional de sua genitora e de seu filho. Requer a concessão de liminar para impedir o cumprimento da pena em regime fechado. É o breve relatório. Sobre o “habeas corpus” prevê a Constituição Federal: “Art. 5o, inc. LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” No mesmo sentido, disciplina o CPP: “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.” Portanto, a concessão de habeas corpus demanda a prova de que a ameaça à liberdade de ir e vir do paciente é decorrente de ato ilegal ou de abuso de poder. Na lide, não se verifica a presença de qualquer ilegalidade ou de abuso de poder na determinação de prisão da paciente, em especial porque a prisão decorre de cumprimento de sentença transitada em julgado. A paciente foi condenada pela prática do crime de peculato porque entre os anos de 2013 e 2016, reiteradas vezes, desviou dinheiro público de escola pública na qual atuava como Diretora; a r. sentença condenatória foi proferida em 6/12/2022 (id. 144476778, autos originários). Foi interposta apelação criminal, desprovida pela 2a Turma Criminal (id. 192017784, autos originários), recurso especial não admitido, agravo no recurso especial não conhecido pelo STJ (id. 239502904, autos originários), agravo interno no AREsp desprovidos (id. 239502904, pág. 76, autos originários) e recurso extraordinário não admitido (id. 23950290, pág. 154, autos originários). A r. sentença condenatória transitou em julgado em 9/6/2025 (id. 239502904, pág. 191, autos originários). O processo criminal tramitou regularmente inclusive perante o STJ, sem qualquer ilegalidade; foi assegurado à paciente amplo acesso à defesa e contraditório. Quanto ao autismo do filho, o laudo do médico assistente (id. 73786301), atesta que se trata de autismo de nível I e leve, não traz qualquer informação quanto à incapacidade para os atos da vida cotidiana; quanto às alegações de incapacidade de sua genitora, a paciente não apresentou qualquer prova de sua afirmação, ademais, conforme relatou na impetração, a paciente é casada, de forma que sua genitora e filho não ficarão desamparados. Por fim, a paciente não comprovou a presença do periculum in mora para fundamentar o deferimento de liminar porque, apesar da emissão da Carta de Guia para o cumprimento da pena aplicada na r. sentença transitada em julgado, não há notícia nos autos do atual estágio de tramitação do procedimento. Nesses termos, indefiro a liminar pleiteada. Intimem-se. Após, encaminhe-se à Distribuição. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora em Plantão Judicial